Tribunal: STF
Processo: HC 100097
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 
   LIMINAR REQUERIDA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPERIOR TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA. SUBSEQUENTE JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO.
O 
   superveniente julgamento do mérito de habeas corpus impetrado ao 
   Superior Tribunal de Justiça e cujo pedido de liminar foi 
   inferido monocraticamente, dando ensejo à impetração do presente 
   writ, acarreta a perda desta ação, impetrada ao Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes (HC 91.665, rel. min. Ricardo Lewandowski, 
   DJe-139 de 9.11.2007).
Habeas corpus julgado prejudicado.